Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-07.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000036-07.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença absolutória que afastou a condenação de dois militares pela suposta prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), em razão de alegada inserção de informação falsa em boletim de ocorrência referente a operação policial realizada na rodovia MG-129, no município de Mariana, no contexto de abordagem ao civil Marcos Vinícius dos Santos. 2. O Parquet sustenta que os apelados registraram, no boletim, dados inverídicos sobre local, horário e circunstâncias da blitz, pleiteando a condenação. A defesa, por sua vez, alega ausência de dolo e inexistência de falsidade ideológica, pugnando pela manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há uma única questão em discussão: verificar se as provas coligidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, que os militares apelados inseriram, dolosamente, declaração falsa ou diversa da verdade em documento público (boletim de ocorrência), com o fim de alterar fato juridicamente relevante, configurando o crime do art. 312 do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O boletim de ocorrência narra fatos compatíveis com o depoimento das partes e testemunhas: realização da blitz na rodovia MG-129, sob autorização do Ten PM Jouber, alteração de local motivada por falhas no sistema da PRF e coincidência entre o horário da operação e o dos fatos descritos pela vítima e por seu acompanhante. 5. A prova oral confirma que houve abordagem, disparos de elastômero, uso de tonfa e registro do dinheiro e celular encontrados com o civil, elementos coerentes com o relato oficial dos militares, inexistindo contradição relevante que indique manipulação documental dolosa. 6. O elemento subjetivo exigido pelo art. 312 do CPM — dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, com o fim de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prejudicar direito, criar obrigação ou falsear dado essencial à administração militar — não foi comprovado. 7. Ainda que a conduta operacional dos militares tenha sido tecnicamente equivocada e mal executada, as falhas não caracterizam falsidade ideológica, pois não há prova de que tenham agido com a intenção de encobrir irregularidades ou deturpar a verdade no registro do boletim. 8. O Direito Penal Militar, tal como o comum, não admite condenação baseada em presunções ou suposições. A ausência de prova robusta e de demonstração do dolo impõe a manutenção da absolvição, em observância ao art. 439, alínea “e”, do CPPM, e ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso ministerial desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) exige prova inequívoca de inserção dolosa de declaração falsa em documento público com o fim específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 2. Inexistindo demonstração do dolo e havendo compatibilidade entre o boletim de ocorrência e os demais elementos probatórios, impõe-se a manutenção da absolvição. 3. Na dúvida sobre a intenção e a falsidade, aplica-se o princípio do in dubio pro reo (art. 439, “e”, CPPM). __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312. CPPM, art. 439, “e”. Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes indicados nos autos). (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator para o acórdão) V.V - Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. VOTO DIVERGENTE. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR UM DOS APELADOS. I. Caso em exame: Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria, que absolveu os militares Sd PM Gleisson Alves Ferreira e Sd PM Jonatas Júnior Moreira de Souza da imputação referente ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), fundamentada na insuficiência probatória para comprovar o dolo específico, nos termos do art. 439, "e", do CPPM. A acusação sustenta que os apelados, após uma abordagem policial violenta e ilegal, inseriram informações falsas em documentos públicos (Registro de Ação Tática - RAT e Boletim de Ocorrência Policial - BOS), com o fim de alterar a verdade sobre a dinâmica dos fatos e ludibriar a Administração Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 II. Questão em discussão: A análise da suficiência probatória para a condenação dos apelados pelo crime de falsidade ideológica, com foco na comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo específico), e a valoração do conjunto probatório que indica a inserção de informações relevantes falsas em documentos oficiais, em contradição com dados objetivos da instrução processual. III. Razões de decidir: As provas angariadas durante a instrução demonstram a vontade livre e consciente do militar que redigiu os documentos em falsear a verdade sobre fato juridicamente relevante. A inserção de dados inverídicos sobre a natureza estática e a duração da operação policial (simulação de "blitz" prolongada) e, principalmente, a descrição forjada de uma agressão e tentativa de resistência por parte do civil abordado para justificar o uso ilegal e excessivo de armamento não letal e força física configuram o dolo específico. O lapso temporal entre os fatos e a confecção dos documentos, realizado em momento posterior e com o conhecimento prévio da iminência de investigações, afasta a tese de mera falha operacional ou inexperiência, configurando a conduta típica do art. 312 do CPM em relação ao militar que redigiu os documentos falsos. IV. Dispositivo e tese: Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformando-se a sentença de primeiro grau para condenar o Sd PM Gleisson Alves Ferreira nas sanções do art. 312 do Código Penal Militar. Tese de julgamento: 1. A inserção de narrativas falsas em Registros de Ação Tática (RAT) e Boletins de Ocorrência (BOS) por militares, que visam mascarar o uso indevido da força e simular uma agressão ou resistência por parte do abordado, configura o dolo específico exigido pelo tipo penal da falsidade ideológica militar, impondo-se a condenação do agente em conformidade com o art. 312 do Código Penal Militar. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão de primeiro grau e condenar o Sd PM Gleisson Alves Ferreira pela prática do crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. Fez sustentação oral o advogado Edmar Pinto de Assis. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu Jonatas Júnior Moreira de Souza e Gleisson Alves Ferreira quanto à prática do crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (maioria de 3 votos a 2), e quanto à prática do crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), do Código Penal Militar (por unanimidade), ambos com supedâneo no art. 439, “e” do Código de Processo Penal Militar. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que no dia 18/01/2024, por volta das 13h50min, na MG-129 sentido Mariana/MG, os denunciados Sd Jonatas Moreira de Souza e Sd Gleisson Alves Ferreira, durante operação policial, agrediram fisicamente o ofendido Marcos Vinicius dos Santos, bem como fizeram inserir informação falsa em documento público e apropriaram-se de quantia em dinheiro em razão do cargo. Extrai-se do caderno investigatório que no dia dos fatos, o ofendido e a testemunha Pedro Henrique Sobreira e Sena trafegavam pela MG-129, sentido Mariana-MG, em determinado momento, o ofendido Marcos Vinicius dos Santos foi abordado pelos militares denunciados. Durante a abordagem, os denunciados verificaram que o ofendido portava uma pequena bolsa com a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, em seguida, vieram a agredi-lo fisicamente com chutes, golpes de cassetete, bem como utilizaram arma eletroeletrônica de incapacitação neuromuscular. Após as agressões, os denunciados emitiram ordens para que o ofendido corresse, nesse momento, o denunciado Gleisson Alves Ferreira realizou disparos de elastômero na direção do ofendido, que o atingiram nas costas, perna esquerda e braço esquerdo lhe causando lesões. A conduta foi visualizada pelo outro denunciado, que a ela anuiu. As lesões restaram comprovadas consoante ACD indireto e fotografias juntadas no Evento1 – Peças de IPM 4 – fls. 71/109 – do PDF. Consta ainda que o militar denunciado Sd Gleisson Alves Ferreira registrou o RAT n. 2024-002810133-001, declarando que a operação antidrogas foi montada na rodovia estadual MG-129, Km 135, no município de Mariana, sendo realizada no horário de 14h00min às 15h00min. O denunciado registrou também o BOS n° 2024-002872098-001 no qual citou que no referido endereço ocorria uma blitz policial montada com cones e viatura posicionada durante a abordagem ao ofendido ocorrida às 14h00min. Entretanto, verifica-se que no momento da abordagem os militares denunciados estavam em movimento sentido a cidade de Mariana/MG e, instantes após a abordagem, adentraram no município de Ouro Preto/MG e posteriormente realizaram o abastecimento da viatura, horário em que deveriam realizar a operação de blitz conforme registrado no RAT n. 2024-002810133-001 e BOS n° 2024-002872098-001, restando evidente a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, visando ludibriar a administração e o serviço militar. Nesse mesmo sentido, o militar denunciado Sd Jonatas Júnior Moreira de Souza, corroborou com a inclusão das declarações falsas nos documentos supracitados, bem como declarou falsamente que a operação se encerrou às 15h00min. Conforme o histórico do BOS n° 2024-002872098-001, foi relatado que o ofendido acelerou a motocicleta na direção dos militares denunciados ocasião em que o investigado Sd Gleisson efetuou três disparos de elastômero em direção ao suspeito. Em seguida, o civil entrou em luta corporal com os investigados e empreendeu fuga logo após. A conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 descrita no BOS configura, em tese, o crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, tendo os agentes inserido declarações falsas e omitido outras, novamente alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, visando ludibriar a administração e o serviço militar. Ressai dos autos, que o ofendido portava uma bolsa com a quantia de R$ 2.000,00 em dinheiro que fora fiscalizada pelos denunciados e, após, subtraída por eles, em benefício próprio, durante a abordagem, valendo-se da facilidade que lhes proporciona a qualidade de militar. Diante do exposto, os denunciados encontram-se incursos nos artigos 209, (Lesão corporal), 312 (Falsidade ideológica) e 303, § 2º (Peculato-furto) todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000813-26.2024.9.13.0003. A denúncia foi recebida no dia 16 de janeiro de 2025 (Evento 3 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação dos réus pelos crimes dos artigos 209 (lesão corporal) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, e a absolvição dos réus quanto ao crime do art. 303, § 2º, do CPM, com base no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. A defesa dos réus pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, “a”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, nos crimes de sua competência, decidiu absolver os réus Jonatas Júnior Moreira de Souza e Gleisson Alves Ferreira quanto à prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (maioria de 3 votos a 2), e quanto à prática do crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), do Código Penal Militar (por unanimidade), ambos com supedâneo no art. 439, “e” do Código de Processo Penal Militar. A sentença se encontra colacionada no Evento 124. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta recurso de apelação, conforme Evento 138, em cuja peça pugna apenas pela condenação dos réus pelo cometimento do crime do art. 312, caput (falsidade ideológica), do CPM. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, para a condenação dos réus quanto à prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, trago a vossas excelências, em primeiro lugar, que o apelo do Ministério Público busca reformar a sentença tão somente quanto à absolvição pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal militar, pugnando pela condenação de ambos os réus, ora apelados, quanto à prática do referido delito, conforme Evento 138 da ação de origem. A questão, todavia, bem simples em face do que foi produzido nos autos, tanto no inquérito policial militar quanto no curso da instrução processual, nos mostra que realmente a absolvição se impõe, não como uma certeza de ações legítimas e reais dos militares, mas pela ausência de provas que demonstrem a vontade de inserir dados falsos no boletim de ocorrência. Vejam que a blitz seria efetuada em outra rodovia, é verdade. Mas o superior dos militares, Ten PM Jouber, autorizou a realização da blitz na rodovia MG-129, na qual a denúncia afirma a ocorrência das ações praticadas contra o civil Marcos Vinicius dos Santos. O próprio Ten PM Jouber afirma que havia problemas técnicos com o sistema da Polícia Rodoviária Federal para a blitz ou patrulhamento na rodovia inicialmente determinada e, por isso, autorizou a blitz na rodovia MG-129. O horário apontado pelos militares como de início da blitz na MG-129 está de acordo com o horário dos fatos, nos termos declarados pelo próprio ofendido Marcos Vinícius e pelo informante Pedro Henrique Sobreira, amigo do ofendido. Ainda, segundo os militares, houve os disparos de elastômero, houve a aplicação de golpes de tonfa e houve emprego de força física para tentativa de contenção, tudo como consta do boletim de ocorrência. Da mesma forma, os militares relacionaram o valor que estava em posse do ofendido Marcos Vinícius, bem como relacionaram a posse do celular. Consta, ainda, que o ofendido, Marcos Vínicius, realmente correu para a rodovia, conforme declarado pelo informante Pedro, amigo da vítima, o que está em consonância com o relatado pelos militares. Por fim, quando o Ministério Público diz que, no RAT n. 2024-002810133-001, havia a declaração de que “a operação antidrogas foi montada na rodovia estadual MG-129, Km 135, no município de Mariana, sendo realizada no horário de 14h00min às 15h00min”, obviamente era a estimativa fixada. Todavia, os militares não negam que encerraram a operação naquele local após a ocorrência dos fatos que envolvem a vítima Marcos Vinícius. É certo afirmar que houve uma ação totalmente desastrada dos militares, inclusive porque, ante uma possibilidade de tráfico de drogas, como disseram perceber pela mensagem no telefone da vítima Marcos Vinicius, deveriam tê-lo apreendido, deveriam chamar reforços, até mesmo para a busca do aparelho no local que afirmam ter sido lançado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com certeza foi tudo muito mal feito. É possível até imaginar que algo não “cheira muito bem” na versão dos militares apelados, mas isso é o que se pode supor, e a mera suposição não basta para condená-los. Mas é preciso mais para que o fato descrito na denúncia possa ser considerado o crime de falsidade ideológica. Aqui, entendo que há a aparência do crime, mas a aparência não retira a razão da sentença que absolveu os réus, apelados, quanto à prática do crime inserto no art. 312 do CPM. O Direito Penal não aceita condenações com base na aparência, com base naquilo que supomos ter ocorrido, e a prova que justifica uma condenação deve ser robusta. Não encontro, no caso dos autos, a subsunção do fato ao preceito primário do art. 312 do CPM, que prevê o seguinte: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: [...] Não houve a demonstração inequívoca de que os ora apelados omitiram declaração e nem mesmo de que fizeram inserir declaração falsa e diversa, muito menos para efeito de subnotificação de ocorrência, e tampouco de forma dolosa. O boletim traz detalhes, sim, sobre os fatos ocorridos, segundo a boa-fé e a visão dos militares envolvidos, e contra isso não há prova em sentido contrário. Então, os militares apelados não tinham, também de acordo com a aparência do que ficou comprovado, ou do que não foi demonstrado, o especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, nesse sentido, a manutenção da sentença se impõe, com o não provimento do apelo do Parquet. Para a condenação, exige-se o estado de certeza, inclusive do dolo na conduta, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Para a oferta da denúncia, bem como para o seu recebimento, vigora o princípio in dubio pro societas. Após a instrução processual, se não houver provas robustas que demonstrem a prática do crime, ou o dolo exigido, o réu deve ser absolvido com base no art. 439, “e”, do CPPM, especialmente em face do princípio in dubio pro reo, e assim procedo para o crime em estudo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, também em relação à absolvição quanto à prática do crime de falsidade ideológica. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR (VENCIDO) Com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator, penso que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento para condenar o Sd PM Gleisson Alves Ferreira. Inicialmente, cabe observar que a imputação formulada em desfavor do apelado Sd PM Jonatas Júnior Moreira de Souza é inespecífica e que não há como provar que ele tenha feito inserir informações falsas nos documentos. Segundo os fatos, a denúncia (Evento 1 - DENUNCIA1 dos autos) registra a seguinte imputação: Consta ainda que o militar denunciado Sd Gleisson Alves Ferreira registrou o RAT nº 2024-002810133-001, declarando que a operação antidrogas foi montada na rodovia estadual MG-129, Km 135, no município de Mariana, sendo realizada no horário de 14h00min às 15h00min. O denunciado registrou também o BOS n° 2024-002872098-001 no qual citou que no referido endereço ocorria uma blitz policial montada com cones e viatura posicionada durante a abordagem ao ofendido ocorrida às 14h00min. Entretanto, verifica-se que no momento da abordagem os militares denunciados estavam em movimento sentido a cidade de Mariana/MG e, instantes após a abordagem, adentraram no município de Ouro Preto/MG e posteriormente realizaram o abastecimento da viatura, horário em que deveriam realizar a operação de blitz conforme registrado no RAT nº 2024-002810133-001 e BOS n° 2024-002872098-001, restando evidente a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, visando ludibriar a administração e o serviço militar. Nesse mesmo sentido, o militar denunciado Sd Jonatas Júnior Moreira de Souza, corroborou com a inclusão das declarações falsas nos documentos supracitados, bem como declarou falsamente que a operação se encerrou às 15h00min. Como se pode constatar, a imputação formulada em desfavor do Sd Jonatas Júnior Moreira de Souza é inespecífica ao não esclarecer como teria corroborado para a inclusão das declarações falsas nos documentos supracitados e declarado falsamente que a operação se encerrou às 15h00min. Neste contexto, não há como provar qualquer forma de participação do referido apelado nas falsificações documentais imputadas ao Sd Gleisson Alves Ferreira. Por tais razões, mantenho a absolvição proferida em favor do Sd Jonatas Júnior Moreira de Souza. No que diz respeito à conduta do Sd Gleisson Alves Ferreira, o conjunto probatório leva à conclusão de que a decisão absolutória deve ser reformada. A argumentação central do voto do Relator reside na insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo, asseverando que não se demonstrou, de forma inequívoca, o dolo específico, ou seja, o especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante com intenção de ludibriar a administração ou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 serviço militar, concluindo que a conduta do apelado se insere no campo da "aparência de crime" ou da "ação totalmente desastrada", mas não como um crime doloso, impondo, assim, a manutenção do in dubio pro reo fundamentado no artigo 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. Tal juízo, porém, não considera a totalidade das provas e, principalmente, é veementemente refutado pelos elementos contextuais e objetivos exaustivamente detalhados nas razões recursais do Ministério Público e chancelados pelo Parecer da Procuradoria de Justiça Militar. A análise fria e isolada de algumas peças do procedimento, desvinculada da cadeia de eventos que culminaram na necessidade de maquiagem da ocorrência, pode, de fato, gerar a sensação de dúvida ou de mera falha administrativa, mas, quando confrontamos as declarações inseridas nos documentos oficiais pós-fato com a realidade objetiva constatada, conforme detalhado no caderno investigatório, fica patente a intencionalidade dolosa do apelado em construir uma narrativa inverídica para fins de proteção pessoal e manipulação da verdade perante a Administração Pública Militar. Não se pode ignorar o contexto em que os fatos se desenvolveram, que incluiu a agressão física ao ofendido, a utilização de arma eletroeletrônica de incapacitação neuromuscular e, gravíssima e emblematicamente, o peculato furto (subtração de quantia em dinheiro), embora os réus tenham sido absolvidos desta última imputação, fato que, contudo, é crucial para explicar a motivação subsequente para a falsidade ideológica. O cenário de ilegalidade da abordagem inicial e do uso excessivo da força, documentado inclusive pelas lesões sofridas pela vítima e pela apreensão noticiada do dinheiro que desapareceu, constitui o motor causal da falsidade, pois os militares sabiam da absoluta desconformidade de sua atuação com os preceitos legais e regulamentares. Nesse contexto, não se pode olvidar que o Sd PM Gleisson Alves Ferreira foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, tudo conforme a r. sentença constante do evento 124. A condenação do apelado Sd PM Gleisson Alves Ferreira pela prática do crime de lesão corporal é uma eloquente evidência de que as informações inseridas nos documentos públicos (RAT n. 2024.002810133.001 e BOS n. 2024.002872098.001) são falsas. O apelado Sd PM Gleisson Alves Ferreira não atuou sob o amparo de qualquer causa excludente de ilicitude. Importa transcrever trecho da fundamentação da respeitável sentença que, examinando detalhadamente o conjunto probatório, condenou o apelado Sd PM Gleisson Alves Ferreira: Compulsando os autos, nota-se que, por mais que o Sd PM Gleisson Alves Ferreira tenha alegado em seu interrogatório, bem como em sede de alegações finais orais, que o ofendido tenha tentado se insurgir de forma física, não há comprovação nos autos que embase tais afirmativas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesse sentido, o ofendido Marcos Vinicius dos Santos narrou, de forma detalhada, as agressões sofridas durante a abordagem realizada em 18 de janeiro de 2024 (Evento 43, ÁUDIO/VÍDEO3): “Eles foram e me levaram para um canto [...] perguntaram novamente, apertando minha parte genital, se eu tinha alguma coisa ilícita para eles [...] Aí eles começaram a agredir. Logo após a agressão, o tempo da agressão, eu fui correr para o asfalto pedindo socorro [...] E apontou a arma longa na minha cada e falou assim ‘corre agora’ [...] Em seguida eles trouxeram aquela arma de choque [...] aí só lembro que, aí meu corpo deu aquela, como se tomasse um choque mesmo. Aí falou assim ‘essa aqui tá fraca, né? Vou pegar a mais forte’”. A versão do ofendido é corroborada pelo depoimento do informante Pedro Henrique Sobreira e Sena (Evento 43, ÁUDIO/VÍDEO4): Assim que eu cheguei lá, eu vi ele pulando na frente dos carros, pedindo socorro. [...] Sim, tinha um policial correndo atrás dele tentando derrubar ele. [...] Aí levou o Marcos para o canto do carro, aí ficou agredindo ele lá no canto do carro. [...] Aí assim que cheguei lá, questão de dois minutos, o Marcos chegou atrás. Com uma ‘arca’ de tiro de borracha nas costas. E o réu Sd PM Gleisson Alves Ferreira, em seu interrogatório, não negou ter, de fato, efetuado “três ou quatro” disparos com munição de elastômero contra o ofendido (Evento 64, ÁUDIO/VÍDEO5): [...] Dei uma ordem de parada para as motocicletas. A primeira, como estava mais para frente, ela conseguiu passar. A segunda, tive a impressão que ele jogou, arremessou, direcionou a moto em sentido ao Jonathas. Nesse momento eu interpretei que ali havia uma agressão. Então como eu estava na posição de segurança e armado com o calibre 12 de elastômero, efetuei três, quatro disparos, não sei precisar, em direção a ele. Sem fazer mira, [inaudível] foi mais de susto e relance mesmo. Tentei manter o armamento mais baixo para que acertasse na questão da cintura dele [...] Não sei precisar se acertou ou não o abordado, que depois foi identificado como Marcos. No momento em que ele desceu da moto, não reclamou de nenhuma lesão ou machucado [...] [...] Consegui enxergar e ouvir o Jonathas pedindo ele para desbloquear o celular. No que ele abaixou para pegar o celular, eu vi menção de uma mensagem relacionada a negociação de drogas [...] Pedi o telefone para ele. Ele tacou o telefone no chão e arremessou para trás, em área de mato, que fica próxima ao acostamento [...] Após fazer isso, ele ainda correu para o meio da via para tentar comover, ou tentar parar [algum] veículo. Lembro que ele gritava 'para! Estão me matando! Estão me matando!'. [...] Eu peguei a tonfa que o Jonathas estava no colete, consegui catar o braço dele ali e fazer uma imobilização mais ou menos e levar ele de novo para a borda da via [...] Nesse mesmo sentido se deu o interrogatório do Sd PM Jonathas, em que foi narrado que o ofendido se encontrava parado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 momento em que os momentos de agressão física se iniciaram (Evento 64, ÁUDIO/VÍDEO5): Eu dei ordem de parada. Eu vi que ele não ia parar, aí eu pulei fora, saí para o lado da viatura. Aí do nada eu só escutei os 'pipocos', os tiros de elastômero. Quando fez o disparo, acho que ele deve ter se assustado, não sei. Ele parou no canto da rodovia [...] Ele do nada começou a correr para o lado da rodovia, e começou a gritar que a gente estava matando ele, querendo matar ele, fazendo um monte de escândalo na rodovia. Aí a gente correu atrás dele, a gente conseguiu derrubar ele. Nesse momento, tinha uma tonfa no meu colete, eu costumo andar com uma tonfa no meu colete. Nesse momento o Gleisson retirou a tonfa e eu tentando algemar ele, ele resistindo. Além disso, as lesões corporais infligidas à vítima encontram respaldo técnico no laudo de exame de corpo de delito e no prontuário médico da unidade de saúde que prestou o primeiro atendimento. De acordo com o prontuário (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 87), a vítima apresentava “ESCORIAÇÕES EM PERNA DIREITA, BRAÇO ESQUERDO E EM SUA FACE INTERNA, TÓRAX POSTERIOR, INTERESCAPULAR E HEMATOMAS EM TÓRAX POSTERIOR EM NÚMERO DE 2. [...] FERIMENTOS NO CORPO APÓS SER AGREDIDO AGORA HÁ POUCO” O documento, portanto, registra marcas compatíveis com o uso de arma de menor potencial ofensivo, notadamente com características típicas de projéteis de elastômero, corroborando o relato de que os disparos ocorreram quando a vítima já se encontrava em fuga. O laudo pericial indireto (Evento 01, PEÇAS IPM 4, fls. 105/109), por sua vez, confirmou a presença de lesões traumáticas compatíveis com agressão física, destacando equimoses em região dorsal e membros superiores, além de sinais sugestivos de descarga elétrica na região do pescoço, conforme descrição de fotografias: Fotografia: 1 - área de hiperemia localizada em região cervical posterior; Fotografia 2 - estrias equimóticas hiperemiadas em halo com palidez central localizada em região abdominal; Fotografia 3 - estrias equimóticas hiperemiadas longas e paralelas em região torácica anterior e em região mamária direita; Fotografia 4 - hematoma avermelhado com arroxeado central em formato elíptico localizado em região do úmero esquerdo; Fotografia 5 - hematoma avermelhado com área [ilegível] central, escoriação em formato circular e equimoses avermelhadas longas e paralelas transversais em região torácica posterior; Fotografia 6 - hematoma avermelhado com área arroxeada central e escoriado em formato circular localizado em face interna da coxa direita; Fotografia 7 - estrias equimóticas hiperemiadas longas, paralelas e longitudinais em região torácica dorsal; Fotografia 8 - hematoma avermelhado com área de escoriação central em formato circular estria escoriada e equimose localizado em região lombar Fotografia 9 - fotografia evidenciando a mesma lesão descrita na fotografia 3; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Fotografia 10 - área de escoriação sangrante em região de fossa poplítea esquerda; Fotografia 11 - fotografia evidenciando a mesma lesão descrita na fotografia 8; Fotografia 12 - periciado em posição posterior evidenciado a mesma lesão descrita nas fotografias 5 e 8; Fotografia 13 - fotografia evidenciando a mesma lesão descrita na fotografia 3; Fotografia 14 - periciado em visão anterior evidenciando a mesma lesão descrita nas fotografias 3, 9 e 13; Fotografia 15 - estrias equimóticas hiperemiadas longas e paralelas com halo equimótico arroxeado central; Fotografia 16 - periciado em posição lateral esquerda evidenciando a mesma lesão descrita na fotografia 10. Tais constatações não apenas confirmam a materialidade do delito de lesão corporal como também reforçam a gravidade da conduta perpetrada, que extrapolou os limites do uso moderado da força por parte dos agentes públicos. As lesões descritas, somadas ao contexto em que ocorreram, evidenciam um agir deliberado, desnecessário e abusivo, incompatível com os parâmetros legais e regulamentares que orientam a atividade policial. Nesse sentido, com fundamento no conjunto probatório dos autos, tem-se que a conduta do acusado Sd PM Gleisson Alves Ferreira extrapolou os limites da atuação legítima. O contexto indica que a vítima não ofereceu resistência significativa que pudesse legitimar o uso de força em grau tão elevado, tampouco representava ameaça real à segurança da guarnição ou de terceiros. Assim, o ato do acusado configura evidente excesso no exercício da função pública, privando a conduta de qualquer amparo jurídico. Trata-se, pois, de comportamento penalmente reprovável e juridicamente censurável, incompatível com os deveres inerentes à função militar. [...] A absolvição do apelado Sd Gleisson Alves Ferreira quanto à imputação da prática do crime de falsidade ideológica se funda no argumento da fragilidade da prova quanto ao elemento subjetivo do tipo incriminador. A rigor, o exame do dolo específico na falsidade ideológica não exige uma prova direta da psique do sujeito, mas sim a inferência lógica e inelutável extraída das circunstâncias fáticas que rodeiam a conduta: quais elementos foram inseridos ou omitidos, qual a relevância jurídica desses elementos e qual o efeito prático que essa inserção/omissão geraria na esfera administrativa e penal. No caso concreto, o Ministério Público demonstrou de maneira cristalina que houve a inserção de duas grandes falsidades interligadas nos documentos públicos (RAT n. 2024.002810133.001 e BOS n. 2024.002872098.001), elaboradas pelo Sd Gleisson, justamente para configurar uma “cortina de fumaça” sobre a má-fé e a ilegalidade da abordagem. A primeira falsidade relevante, inserida tanto no Registro de Ação Tática n. 2024.002810133.001 (RAT) quanto no Boletim de Ocorrência n. 2024.002872098.001 (BOS), diz respeito à simulação de uma "operação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 de blitz policial montada com cones e viatura posicionada" na MG 129, no Km 135, no município de Mariana, com duração registrada de uma hora, das 14h00min às 15h00min. O voto do Relator, ao acolher a versão da Defesa, minimiza essa discrepância, citando apenas que a alteração do local da blitz havia sido autorizada pelo superior hierárquico, Ten PM Jouber, e que o horário de início da abordagem estaria em consonância com os fatos. Todavia, a prova técnica dos autos, notadamente o rastreamento por GPS da viatura policial de placa QMV 2103 (evento 1 – PEÇAS IPM 3, fls. 17/33 dos autos n. 2000813-26.2024.9.13.0003), destrói a alegação de que houve uma blitz estática e prolongada, pois demonstrou inequivocamente que a imobilização da viatura no local da abordagem durou apenas seis minutos, e que, no horário em que deveriam estar em blitz (14h00min às 15h00min), os apelados estavam em deslocamento para Mariana e, posteriormente, abastecendo a viatura em Ouro Preto. Essa incompatibilidade factual e a inserção da informação de uma blitz montada visavam, de forma dolosa, conferir artificialmente ares de formalidade e legitimidade institucional a uma abordagem que foi, na verdade, pontual e que rapidamente descambou para a ilegalidade, constituindo-se em uma clara alteração da verdade sobre um fato juridicamente relevante para a justificação da presença e da atuação deles no local. A segunda falsidade, ainda mais grave e com potencial dano à Administração e à Justiça, reside na construção de uma narrativa completamente inverídica no BOS n. 2024.002872098.001, forjando a ocorrência de resistência por parte do ofendido Marcos Vinicius dos Santos. Conforme registrado falsamente, o ofendido teria "acelerado a motocicleta na direção dos militares denunciados", e, em seguida, entrado em "luta corporal" ao tentar empreender fuga, comportamento que o próprio Parquet demonstrou configurar, em tese, crime de resistência (art. 329 do CP). Essa descrição, em evidente contradição com o restante do inquérito e especialmente com as lesões verificadas, foi o estratagema dolosamente criado pelos militares apelados para justificar o uso excessivo e ilegal da força, incluindo os três disparos de elastômero efetuados pelo Sd Gleisson, que atingiram o ofendido nas costas, perna e no braço, em uma sequência que o Ministério Público concluiu ter ocorrido após a vítima ter sido ordenada a correr. A alegação de "luta corporal" e "investida frontal" é logicamente incompatível com a localização das lesões (nas costas e nos membros inferiores) e com o fato de o rastreamento GPS afastar a existência da blitz estática, demonstrando que a versão apresentada foi uma tentativa deliberada e calculada de "maquiar" a ocorrência, transformando uma agressão injustificada e ilegal em uma reação policial legítima e necessária em face de uma suposta resistência armada, alterando, assim, a verdade sobre um fato juridicamente relevante com o intuito de ludibriar a hierarquia e o sistema judicial militar. É evidente que a descrição de uma investida do ofendido com a motocicleta e a subsequente "luta corporal" foi inserida de forma mendaz no documento oficial com o propósito claro de inverter os polos da situação, transformando o ofendido em agressor e a indevida atuação policial em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 uma “ação legítima de defesa necessária” ou, no mínimo, em uma conduta respaldada pelo estrito cumprimento do dever legal em face de resistência ativa. Não se trata, pois, de um mero erro material, de uma “falha de preenchimento” ou de uma suposta “confusão operacional” decorrente da inexperiência. Trata-se da inserção consciente de simulação de fato ilícito (resistência) para encobrir fatos ilícitos graves cometidos pelos próprios militares (lesão corporal e, no contexto, o peculato furtivo). Novamente, cabe ressaltar, a condenação do apelado Sd PM Gleisson Alves Ferreira pela prática do crime de lesão corporal é uma eloquente evidência de que as informações inseridas nos documentos públicos são falsas. A inexperiência funcional e o despreparo técnico, citados pelo ilustre Relator como fundamentos para afastar o dolo, não têm a força de isentar de responsabilidade penal quando a conduta, em seu desenvolvimento e cronologia (documentos lavrados na madrugada seguinte, quando a Corregedoria já estava atenta aos fatos), revela um claro ardil para a manipulação dos registros e a criação de uma falsa realidade. O dolo de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante não é presumido, mas se extrai de forma veemente das circunstâncias que demonstram a oportunidade e o interesse que os apelados tinham em forjar uma narrativa oficial, conforme apontado pelo Ministério Público. Em aditamento ao robusto conjunto de provas materiais que atestam a falsidade ideológica, a prova do dolo específico de ludibriar a Administração se encontra solidificada na cronologia dos eventos, em que a elaboração dos documentos públicos (RAT e BOS) ocorreu após um lapso temporal significativo em relação aos fatos, sendo finalizada já na madrugada do dia seguinte. Esse tempo de espera não representa uma mera desorganização operacional, mas sim um período de reflexão e articulação para a confecção de uma narrativa que fosse minimamente coerente e defensável diante da iminente investigação da Corregedoria, evidenciando uma "vontade consciente e deliberada de alterar a verdade dos fatos", conforme veementemente sustentado nas Razões de Apelação. O dolo, portanto, não é presumido, mas inequivocamente extraído da absoluta disparidade entre as declarações inseridas nos registros e os dados objetivos de georreferenciamento e prova pericial, em um mecanismo claro de autoproteção dos apelados frente aos graves ilícitos cometidos na abordagem, afastando, de forma definitiva, a tese de "mero erro material" ou "inexperiência funcional". O tipo penal do art. 312 do CPM exige o dolo específico de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante", e a alteração da verdade, neste caso, era crucialmente relevante, pois conferia aparência de legalidade à atuação policial, o que, por sua vez, atenta de forma direta e ostensiva contra a administração ou o serviço militar, ao macular e descredibilizar os instrumentos oficiais de registro. Ignorar essa patente intenção maliciosa, sob o pálio do in dubio pro reo, seria conferir aos apelados uma espécie de “salvo-conduto” para a falsificação de documentos públicos, bastando que aleguem inexperiência ou confusão operacional toda vez que uma abordagem se tornar ilegal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Finalmente, é imperioso estabelecer a responsabilidade do apelado pelo crime. O Sd Gleisson Alves Ferreira, na condição de Comandante da guarnição, foi o responsável principal pela redação dos documentos falsos. Portanto, correta a conclusão do Parquet no sentido de responsabilizar o apelado pela falsidade ideológica. Assim, existindo provas robustas, concretas e técnicas (dados de GPS, contexto fático das agressões e omissões intencionais) que atestam a existência do fato típico, ilícito e culpável, com a inequívoca inferência do dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante para proteger-se de responsabilidade penal e administrativa, o afastamento do artigo 439, "e", do CPPM é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada para condenar o apelado, acolhendo-se parcialmente o pleito recursal ministerial. Com a condenação do apelado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), faz-se mister proceder à justa e individualizada dosimetria da pena. Dessa forma, passo a aplicar pena ao Sd PM Gleisson Alves Ferreira, Comandante da guarnição e autor direto da redação dos registros com as informações forjadas. Sua culpabilidade demonstra grau de censura significativamente superior ao seu colega, pois foi o responsável pela articulação e concretização da narrativa falsa nos documentos oficiais, o que exige um maior rigor na aplicação da pena-base. Assim, em observância ao artigo 69 do CPM e considerando desfavorável a circunstância relativa à gravidade do crime por ele praticado, tendo em vista ser o executor direto da falsificação, bem como por sobre ele recaírem maiores expectativas sociais e institucionais de comportamento adequado, justamente por ser o militar superior e que exercia a função de Comandante da guarnição, fixo a pena-base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/6 (um sexto) em relação à pena mínima cominada, o que resulta em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, reconheço as agravantes previstas nas alíneas b) (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) e l) (estando de serviço), ambas do inciso II, do art. 70 do Código Penal Militar. Nos termos do art. 73 do referido estatuto, agravo a pena em 1/4 (um quarto) de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento a serem aplicadas, a pena definitiva deve ser fixada em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Considerando a condenação proferida contra este apelado pela prática do crime de lesão corporal, bem como o disposto no art. 79 do Código Penal Militar, a pena é unificada para o apelado Sd PM Gleisson Alves Ferreira em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 3 (três) meses de detenção. Nos termos do disposto no parágrafo único do referido artigo, o cumprimento da pena privativa de liberdade deve iniciar-se pela pena de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Com base na previsão do art. 33 do Código Penal comum, a pena privativa de liberdade imposta ao apelado Sd PM Gleisson Alves Ferreira deve ser inicialmente cumprida em regime aberto. Nestes termos, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão de primeiro grau e condenar o Sd PM Gleisson Alves Ferreira pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator